Tribunal: TJSP
Processo: 1018410-89.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REEMBOLSO DE PARCELAS – CONSÓRCIO – Consorciado desistente - Validade da cláusula contratual que estabelece a restituição dos valores pagos ao fim do grupo, no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 22 e 30 da Lei 11.795/2008 – Taxa de administração valida, devendo ser calculada de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo – Seguro que deverá ser

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REEMBOLSO DE PARCELAS – CONSÓRCIO – Consorciado desistente - Validade da cláusula contratual que estabelece a restituição dos valores pagos ao fim do grupo, no prazo de trinta dias, nos termos dos arts. 22 e 30 da Lei 11.795/2008 – Taxa de administração valida, devendo ser calculada de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo – Seguro que deverá ser abatido do valor a ser devolvido - Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.